Tribunal: STF
Processo: ACO 3587
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. TRIBUTÁRIO. ICMS. LIMITAÇÃO DAS ALÍQUOTAS INCIDENTES SOBRE COMBUSTÍVEIS, GÁS NATURAL, ENERGIA ELÉTRICA, ETC. MEDIDAS COMPENSATÓRIAS À PERDA DE ARRECADAÇÃO EM FAVOR DOS ESTADOS MEMBROS. LC 194/2022, ART. 3º. INÉRCIA DA UNIÃO QUANTO À EFETIVAÇÃO. FUMUS BONI IURIS. DEDUÇÕES DE PARCELAS DE DÍVIDAS QUE INDEPENDEM DE ADITIVOS CONTRATUAIS. PERICULUM IN MORA. QUEDA DE ARRECADAÇÃO CAPAZ DE COMPROMETER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS À COLETIVIDADE. ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA ENFRENTADO PELO ENTE AUTOR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela antecipada, proposta pelo Estado de Alagoas em face da União Federal, a qual tem como pedido principal que seja determinado à União que compense valores decorrentes da perda de arrecadação de ICMS com dívidas que o Estado tem para com o Ente Central, na forma que especifica. 



    Em síntese, relata que com a aprovação da Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022, os bens e serviços relativos aos combustíveis, ao gás natural, à energia elétrica, às comunicações e ao transporte passaram a ser considerados essenciais, vedando-se, por consequência, a fixação pelos Estados de alíquotas de ICMS sobre estes objetos em patamar superior ao das operações em geral. Informa que o produto do ICMS sobre os mencionados bens e serviços corresponde a parcela relevante da arrecadação estadual e que, antes da edição da LC 194/22, as alíquotas incidentes sobre as respectivas operações variavam entre 18 e 30%, tendo sido reduzidas a 17% por força da edição do mencionado diploma legislativo. Afirma que referida redução de alíquotas ocasionará uma perda de arrecadação estimada em cerca de R$ 461.561.215,00 (quatrocentos e sessenta e um milhões, quinhentos e sessenta e um mil, e duzentos e quinze reais), apenas para o período de julho a dezembro de 2022.



    Sustenta que o art. 3º da LC 194/22 traria previsão no sentido de que a União deve promover a compensação de parte dos prejuízos experimentados pelos Estados através da “dedução do valor das parcelas dos contratos de dívidas do Estado com quaisquer credores, em operações celebradas internamente ou externamente ao País, administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, relativos às perdas de arrecadação, ocorridas no exercício de 2022, decorrentes da redução da arrecadação do ICMS que exceda ao percentual de 5% (cinco por cento) em relação à arrecadação deste tributo no ano de 2021”. Argumenta que, nada obstante o Estado já tenha adotado as providências que lhe cabiam no sentido da redução das alíquotas do ICMS, a União tem permanecido inerte até o presente momento, não tendo regulamentado a forma através da qual referida compensação deve ser feita - salientando que o direito dos Estados à referida compensação seria imediato. 



    Alega se encontrar atualmente em estado de calamidade pública decorrente de fortes chuvas, conforme declarado em decreto estadual que menciona, e que esta circunstância tem gerado para a Administração Estadual a necessidade da realização de uma série de dispêndios extraordinários, relacionados à defesa e restauração de espaços e à prestação de suporte às famílias desabrigadas ou em áreas de risco. Salienta que a LC 194/2022 impede que o Estado majore outros tributos de sua competência, razão pela qual a compensação ora almejada seria necessária para que o Estado possa tanto destinar recursos ao enfrentamento da situação de calamidade mencionada quanto custear seus serviços de saúde e educação. 



    Requer, por estes fundamentos, a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de que a União “efetue a compensação imediata das parcelas dos contratos de dívidas do Estado de Alagoas com os credores, em operações celebradas internamente e externamente ao País, administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, com a perda de arrecadação do ICMS, considerada exclusivamente a perda de arrecadação do ICMS incidente combustíveis, energia elétrica, gás natural e transportes arrecadado no ano anterior, confrontado mês a mês, no que exceder a 5% dessa perda de arrecadação, na forma prevista (...) no art. 3º e seus parágrafos da LC nº 194/2022”. No mérito, requer o julgamento de procedência da ação, a fim de que seja confirmada a tutela provisória concedida. 



    O presente feito foi remetido a esta Presidência por força do art. 13, VIII, do RISTF.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, entendo que o presente caso se enquadra na hipótese excepcional do art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a qual confere competência ao Presidente da Corte para “decidir questões urgentes nos períodos de recesso ou de férias”, razão pela qual passo a analisar a matéria, sem prejuízo de eventual ulterior revisão da decisão ora exarada pelo Eminente Ministro Relator. 



    Ao menos em sede deste juízo sumário, reconheço a incidência do disposto no artigo 102, I, ´f´, da CF, que estabelece caber ao Supremo Tribunal Federal conhecer e julgar originariamente as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta. Isto porque o Estado de Alagoas fundamenta o seu pedido em suposta inobservância de regra legal destinada a promover o reequilíbrio orçamentário dos Estados-membros, a fim de que não haja o comprometimento da execução de políticas públicas e da prestação de serviços públicos essenciais à coletividade. Em casos como o presente, esta Corte tem reconhecido que o interesse em disputa extrapola a natureza meramente patrimonial, de modo a atrair a competência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito por todos a ACO 2.131-TA, Tribunal Pleno, rel. Min. Celso de Melo , DJe de 17/05/2013:



    “SIAFI/CAUC RISCO DE INCLUSÃO, NESSE CADASTRO FEDERAL, DO ESTADO DE MATO GROSSO POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO, AO ESTADO-MEMBRO, DE LIMITAÇÕES DE ORDEM JURÍDICA, ANTES DO JULGAMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA (RE 607.420-RG/PI, REL. MIN. ROSA WEBER) EXISTÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE PERICULUM IN MORA RISCO À CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO, NO PLANO LOCAL, DE POLÍTICAS PÚBLICAS LITÍGIO QUE SE SUBMETE À ESFERA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL HARMONIA E EQUILÍBRIO NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ENTRE OS ESTADOS-MEMBROS E A UNIÃO FEDERAL O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, DE CONFLITO FEDERATIVO TUTELA ANTECIPATÓRIA DEFERIDA DECISÃO DO RELATOR REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    CONFLITOS FEDERATIVOS E O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO. 



    - A Constituição da República confere, ao Supremo Tribunal Federal, a posição eminente de Tribunal da Federação (CF, art. 102, I, f), atribuindo, a esta Corte, em tal condição institucional, o poder de dirimir controvérsias, que, ao irromperem no seio do Estado Federal, culminam, perigosamente, por antagonizar as unidades que compõem a Federação. 



    Essa magna função jurídico-institucional da Suprema Corte impõe-lhe o gravíssimo dever de velar pela intangibilidade do vínculo federativo e de zelar pelo equilíbrio harmonioso das relações políticas entre as pessoas estatais que integram a Federação brasileira. 



    A aplicabilidade da norma inscrita no art. 102, I, f, da Constituição estende-se aos litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação. Doutrina. Precedentes. 



    BLOQUEIO DE RECURSOS FEDERAIS CUJA EFETIVAÇÃO PODE COMPROMETER A EXECUÇÃO, NO ÂMBITO LOCAL, DE PROGRAMA ESTRUTURADO PARA VIABILIZAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. 



    - O Supremo Tribunal Federal, nos casos de inscrição de entidades estatais, de pessoas administrativas ou de empresas governamentais em cadastros de inadimplentes, organizados e mantidos pela União, tem ordenado a liberação e o repasse de verbas federais (ou, então, determinado o afastamento de restrições impostas à celebração de operações de crédito em geral ou à obtenção de garantias), sempre com o propósito de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. Precedentes”.



    Superada a questão do cabimento da presente ação originária, consigno estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada, nos termos do que prescreve o caput do art. 300 do Código de Processo Civil. 



    Isto porque, em primeiro lugar, vislumbra-se, neste juízo não exauriente, a plausibilidade da tese sustentada pelo Estado autor, na medida em que, da dicção do art. 3º da LC 194/2022, parece exsurgir, de fato, o direito subjetivo dos Estados-membros à dedução do valor correspondente às perdas de arrecadação, decorrentes da limitação de alíquota do ICMS operada por esta lei, do valor das dívidas administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional - dedução esta que se dá, ainda conforme dispõe expressamente o dispositivo, independentemente da formalização de aditivo contratual. À luz deste dispositivo e forte no princípio da lealdade federativa, de que decorre o dever de cooperação entre os entes federados (ACO 3.329, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 28/01/2022), não parece haver justificativa razoável para a alegada inércia da União na efetivação imediata das medidas compensatórias legalmente previstas, do que deflui a probabilidade do direito do Estado requerente. 



    Soma-se ao fumus boni iuris acima demonstrado o evidente periculum in mora que decorre da redução abrupta de receitas orçamentárias de elevado valor. Deveras, a supressão indevida e não planejada de recursos públicos pode indubitavelmente comprometer a prestação de serviços públicos essenciais para a coletividade em geral, haja vista a inexorável constatação de que a garantia de direitos sociais a prestações materiais demanda, como regra, custos elevados e de que os recursos estatais são, por definição, escassos, de modo que a realização destes direitos fica submetida invariavelmente a escolhas alocativas. Neste cenário, a não efetivação das medidas compensatórias previstas em lei em favor dos Estados-membros configura potencial lesão de natureza grave ao interesse público a justificar a concessão da tutela provisória na espécie. Saliente-se, ademais, que o perigo de dano à coletividade resta ainda mais agravado no caso específico do Estado de Alagoas, haja vista o relatado estado de calamidade pública ora vigente, decorrente do excesso de chuvas, nestes autos relatado. 



    Ressalte-se, por fim, que, na ACO 3.586, decisão liminar similar também foi deferida pelo Min. Alexandre de Moraes, relativamente ao Estado do Maranhão, conforme decisão de 22/7/2022.



    Ex positis, defiro parcialmente a tutela provisória de urgência, a fim de determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas em agosto de 2022 de contratos de dívidas do Estado de Alagoas em operações administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, até ulterior análise do feito pelo Eminente Relator. 



    Intime-se e cite-se a União, para ciência da presente decisão e para que apresente contestação no prazo legal. 



    Em seguida, ao Eminente Relator.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente